Tribunal: TJMT
Processo: 1023299-06.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023299-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), GILBERTO FILIPPI TOME - CPF: 453.259.601-72 (AGRAVANTE), ADEMIR FILIPPI TOME - CPF: 415.083.941-72 (AGRAVANTE), PAULO CESAR FILIPPI TOME - CPF: 567.371.731-87 (AGRAVANTE), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (AGRAVADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023299-06.2023.8.11.0000

AGRAVO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – COMANDO DA DETERMINAÇÃO QUE APENAS DEU EFETIVIDADE PARA ANTERIOR DECISÃO JÁ ANALISADA/MANTIDA POR ESTA CORTE E, INCLUSIVE, TRANSITADA EM JULGADO – AGRAVO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – DETERMINAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO NESTA PARTE – DECISÃO MANTIDA.

Revela-se irrecorrível a determinação que nada mais fez que dar efetividade à anterior decisão já, inclusive, mantida em grau de recurso e transitada em julgado.

A pesquisa pelo sistema RENAJUD configura medida apta para tentar buscar a satisfação do débito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023299-06.2023.8.11.0000

Agravantes
:
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé

Agravados
:
Odalgiro da Silva, Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier Neto

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos terceiros interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé
contra decisão do
Juízo da 1ª Vara Cível de Comodoro
.

AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00 (oriundo do acordo Homologado Judicialmente em processo de Embargos à Execução), nº 766/2006, numeração única 0001266-62.2004.811.0046, código nº 13614
, apresentado por
Odalgiro da Silva
aqui agravante
em face de
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui agravados, em que figuram como interessados
Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé e Gilberto Filippi Tomé
.

DECISÃO
: “
DETERMINO
a realização de penhora em nome dos arrendatários
Gilberto Filippi Tomé
(CPF: 453.259.601-72),
Ademir Filippi Tomé
(CPF: 415.083.941-72) e
Paulo Cezar Filippi Tomé
(CPF: 567.371.731-87), e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema SISBAJUD, determinando o bloqueio online de valores até o montante do débito executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias pertencentes aos executados, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi declinado pela parte exequente nos autos
.”
.

“
defiro parcialmente os pedidos de ID. 125046575, momento que promovo a restrição de transferência dos veículos dos requeridos via RENAJUD e DETERMINO a expedição de mandado de constatação via oficial de justiça, para que

este compareça nas Fazendas que foram objeto de arrendamento (Fazenda Tiaraju, Fazenda Nossa Senhora Aparecida II e Fazenda Santa Carolina) para que identifique quem são os atuais Arrendatários, devendo estes, apresentarem cópia dos contratos de arrendamentos no prazo de 15 dias
.”

Informam tratar de Cumprimento de Sentença por descumprimento de acordo apresentado por
Odalgiro
em face de
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui agravados, bem assim, que
foram incluídos como terceiros interessados por terem arrendado no período de 2017 a 2022 das empresas
Agatha Agropecuária Ltda.
e
Agrobull Ltda.
determinadas áreas agricultáveis que, nos presentes autos, revelaram-se ser de propriedade dos Executados, aqui segundo e terceiro Agravados (contratos às fls. 634 e seguintes, 636 e seguintes, e 639 e seguintes)
.

Alegam que foram intimados a depositar em juízo valores que por força contratual devesse ser pago para as citadas empresas arrendantes,
“
a fim de garantir e assegurar os créditos que poderão ser repassados futuramente em favor da parte exequente, caso seja reconhecida a fraude à execução” (fls. 724)
.
, bem como ter informado ao juízo que haviam depositado 1.144,23 sacas de soja referente ao pagamento de 2018
“
com preço de R$ 65,00 nesta data, totalizando o valor de R$ 74.374,95”. Informaram também que, durante a execução dos contratos, várias benfeitorias seriam feitas nos imóveis arrendados; e os valores despendidos seriam abatidos dos pagamentos a serem realizados às empresas Agatha Agropecuária Ltda. e Agrobull Ltda. Juntaram algumas notas fiscais e orçamentos comprovando os gastos realizados até então
.”

Relatam que foi ordenada a venda das 1.144,23 sacas de soja, cuja decisão foi mantida em sede de apreciação de embargos de declaração, ocasião em que foi determinado ainda o deposito do dinheiro equivalente as 1.144,23 sacas de soja e a penhora on-line do valor nas contas dos arrendatários, bem como a preclusão da produção de prova quanto a composição dos valores gastos em insumos e a certificação de intimação das empresas
Agrobull
e
Agatha
.

Relatam ainda que referida decisão também foi objeto de embargos de declaração, que foram desprovidos e que na ocasião comprovaram o deposito em juízo do valor equivalente as 1.144,23 sacas de soja. Na ocasião foi nomeada a empresa Brasil consultoria para realização de perícia

técnica.

Na sequência foi proferida decisão que revogou as determinações anteriores, contra a qual foi interpostos dois anteriores Agravos

de Instrumento, o de nº 1009446-27.2023.811.0000 e o de nº 1009425-51.2023.811.0000, bem assim que em razão da liminar proferida no Agravo nº 1009446-27.2023.811.0000 o juiz de origem determinou a penhora em dinheiro nas contas dos arrendatários ora agravantes, combatida por embargos de declaração que foram desprovidos.

Alegam já ter quitado a obrigação relativa as 1.144,23 sacas de soja da safra de 2018 mediante o depósito do valor equivalente em dinheiro em 26.7.2022 (id. de origem 86458475).

Informam que o valor inicial que deveria ser depositado era de R$74.374,95 e que após ser atualizado resultou em R$94.135,03, bem assim, que desse montante foi abatidos outras importâncias que já tinham sido penhoradas (R$1.159,92 e R$42.267,86). Desse modo, depositaram R$50.707,25 (id. de origem 86458475).

Sustentam que sua responsabilidade limitou-se ao valor correspondente a 1.144,23 sacas de soja, que foram depositadas em 2018.

Defende que esta Corte delimite a responsabilidade deles, terceiros arrendatários aqui agravantes, a fim de desvinculá-los do cumprimento de sentença.

Arguem
que
foram incluídos como terceiros interessados por terem arrendado no período de 2017 a 2022 das empresas
Agatha Agropecuária Ltda.
e
Agrobull Ltda.
determinadas áreas agricultáveis que, nos presentes autos, revelaram-se ser de propriedade dos Executados aqui segundo e terceiro Agravados e que não mais figuram como arrendatários desde 10.8.2022.

Após pedir a concessão de efeito suspensivo, pugnam, no mérito, pelo provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 184412198).

No id. 185909658 foi interposto Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Na contraminuta ao Agravo de Instrumento, id. 188928718, o

credor agravado
Odalgiro da Silva
,

argumenta que no Agravo de Instrumentos os recorrentes buscam a reforma de dois pontos da decisão impugnada, sendo:
“
(i) alegam que o débito referente à ordem de depósito das sacas de soja supostamente restou cumprido em sua integralidade, vez que depositaram nos autos o valor equivalente à 1.144,23 sacas de soja, o que no caso, equivaleria à R$ 94.135,03 (noventa e quatro mil, cento e trinta e cinco reais e três centavos); e, (ii) buscam a delimitação do alcance da decisão em face dos Agravantes, alegando que não podem responder pela execução, já que são terceiros.
”.

O agravado informa que a Execução já perdura 30 anos e que os terceiros arrendatários buscam desconstitui decisão já acobertada pela preclusão consumativa (decisão proferida no ano de 2018, fls. 724, id. de origem 77107499, p. 10/11), bem assim, que a decisão atacada ordenou tão somente o depósito da totalidade dos contratos que os arrendatários tinham realizado com os executados, conforme já tinha determinado a decisão proferida em 2018 que os arrendatários não recorreram.

Após discorrer sobre a situação fático-processual pede o não conhecimento do recurso ao argumento de ter sido interposto contra despacho sem cunho decisório. Alternativamente, pede o desprovimento do recurso.

No id. 189914191,
Odalgiro da silva
apresenta a contraminuta no Agravo Interno, cujo recurso pede que seja desprovido e que os recorrentes sejam condenados por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023299-06.2023.8.11.0000

Agravantes
:
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé

Agravados
:
Odalgiro da Silva, Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier Neto

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelos terceiros interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada
, que

determinou a penhora
on-line
nas contas dos recorrentes e a pesquisa via RENAJUD também em nome dos agravantes
.

Verifica-se tratar de Cumprimento de Acordo que já tramita há muitos anos sem que o exequente
Odalgiro da Silva
aqui agravado tenha obtido êxito em receber o crédito.

A entrega de soja pelos então arrendatários aqui agravantes
foi deferida pela decisão proferida em 16.2.2018
(id. 77107499 e fls. 724/724verso, ambos de origem),
que foi mantida pelo acórdão
do Agravo de Instrumento n
º
1002694-15.2018.811.0000 interposto
exclusivamente
pelas empresas
Agrobull Agropecuária Ltda.

e Agatha Agropecuária Ltda.
, desprovido em 30.5.2018
.

Veja o fragmento do acórdão proferido no citado anterior Agravo de Instrumento n. 1009446-27.2023.811.0000:

“
Realça-se que posteriormente, ou seja, em 5.8.2019
(id. 77107537 e fls. 802, ambos de origem)
FOI DEFERIDO O PEDIDO DE VENDA FORMULADO PELOS ENTÃO ARRENDATÁRIOS
GILBERTO FILIPPI TOMÉ, ADEMIR FILIPPI TOMÉ E PAULO CESAR FILIPI TOMÉ
da soja
que por eles foi depositada

(
1.144,23 sacas de soja no armazém da Fazenda São José - fls. 771, nº de origem
)
,
OCASIÃO EM QUE FOI ORDENADO O DEPÓSITO DO VALOR ARRECADADO COM A REFERIDA VENDA E A PRESTAÇÃO DE CONTAS
.

Contra tal decisão nem os exequentes
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

E NEM OS ENTÃO ARRENDATÁRIOS
GILBERTO FILIPPI TOMÉ, ADEMIR FILIPPI TOMÉ E PAULO CESAR FILIPI TOMÉ
RECORRERAM
.

Aliás, ao ordenar a penhora da soja o juízo de origem consignou que seria para garantir o eventual reconhecimento de fraude à execução supostamente praticada pelos executados aqui agravados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

quando firmaram contrato de comodato das áreas de suas propriedades com as empresas

Agrobull Agropecuária Ltda.

e Agatha Agropecuária Ltda.
que, por sua vez, celebraram contrato de arrendamento
com Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
,
cuja análise da arguição de eventual fraude à Execução ainda não se tem
.

No id. 171248193 o exequente agravante denuncia eventual descumprimento, pelo juízo de origem, da liminar deferida nesse recurso. Todavia, Eventual descumprimento de decisão dessa Corte desafia impugnação pela via especifica.

Posto isso,
dá-se provimento para esse Agravo, a fim de reformar a parte da decisão impugnada
que revogou a determinação de entrega de soja pelos à época arrendatários
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
.
” (grifo próprio).

Logo,
a entrega de soja pelos então arrendatários aqui agravantes e o depósito do valor arrecadado
com a venda
já foi objeto de anteriores pronunciamentos desta Corte
.

E ao atualizar o crédito proveniente da obrigação de entrega de sacas de soja e o deposito do equivalente em dinheiro arrecadado com a venda do produto, o credor
Odalgiro da Silva
aqui agravado informou, na petição juntada no id. de origem 118765502, que além dos depósitos de R$50.707,25 feito por
Gilberto Filippi Tomé
e do de R$42.267,86 realizado por
Ademir Filippi Tomé
, bem como o de R$1.1459,92 feito por
Paulo Cezar Filippi Tomé
, aqui agravantes,
ainda resta a receber de cada um dos citados arrendatários aqui agravantes, respectivamente
, os valores de: R$4.251.946,15, R$1.888,232,74 e R$5.372.055,78,
no total, assim de R$11.512.234,67
.

O credor aqui agravado
Odalgiro da Silva
ainda informou
que a penhora ordenada em 2018
(fls. 724),
já transitada em julgado
, foi
sobre
a totalidade das sacas de soja descritas nos contratos de arrendamento, que perfazia em maio de 2022 o total de 57.836 sacas de soja, equivalentes a 9 milhões
, e não apenas sobre as 1.144,23 que foram depositadas pelos arrendatários aqui agravantes
, cuja venda e consignação do valor arrecadado foi determinado posteriormente.

Odalgiro da Silva
, credor aqui agravado, também relatou que, assim, a obrigação
foi cumprida pelos arrendatários aqui agravantes de forma parcial
, porquanto fizeram o deposito do dinheiro da venda de apenas 1.144,23 sacas de soja quando deveria ser no total para os três arrendatários recorrentes o montante de 57.836 sacas de soja.

Também alegou que conforme a citada decisão proferida em 2018 já transitada em julgado e de acordo os contratos de arrendamentos o depósito da soja era para ser feito da seguinte forma:

Ademir Tomé
a quantia de 8.042 sacas de soja (fls. 634/635);

Paulo Tomé
a quantia de 23.646 sacas de soja (fls. 636/639) e,

Gilberto Tomé
a quantia de 26.148 sacas de soja (fls. 639v/641).

Total de 57.836 sacas de soja.

Assim, a decisão de origem, ao ordenar a penhora
on-line
ora impugnada, do valor equivalente a integralidade da soja, 57.836 sacas, já abatido o valor equivalente as 1.144,23 sacas,
apenas

deu efetividade à anterior decisão, proferida em 2018 e já há muito tempo transitada em julgado
.

E decisão que dá efetividade à outra sequer é recorrível.

Neste sentido,
veja a ementa lançada no Agravo de Instrumento nº 1004914-78.2021.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 26.3.2021:

“AGRAVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
DESPACHO DE EFETIVIDADE DE ANTERIOR DECISÃO, JÁ, INCLUSIVE, AGRAVADA
– FIXAÇÃO DE MULTA – IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Revela-se irrecorrível o despacho que nada mais fez que dar efetividade ao cumprimento de decisão precedente
.

O rol do art. 1.015 do CPC/2015 não contempla a recorribilidade, por Agravo de Instrumento, contra decisão que arbitra multas, máxime por não restar verificado tratar de situação que desafie a aplicação da tese da taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988 do STJ, porquanto a eventual exclusão e/ou redução do valor da multa diária, bem como o período de sua incidência não se reveste de caráter de urgência que mereça a análise nesta fase e pode, assim, ser objeto de pronunciamento do Colegiado em sede de eventual preliminar de razões ou contrarrazões de Apelação, na forma do §1º, do art. 1.009, do CPC/2015.” (grifei).

No mesmo norte, veja a ementa lançada nos Embargos de Declaração nº 113017/2015, julgado monocraticamente em 24.8.2015:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE QUE NADA MAIS FEZ QUE DAR EFETIVIDADE À ANTERIOR DECISÃO
, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESPACHO IRRECORRÍVEL (ART. 504 DO CPC) -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM SEGUIMENTO NEGADO
.

Nos termos do art. 504 do CPC, os despachos de mero expediente são irrecorríveis.” (grifei)

Com igual orientação, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO ­ DESPEJO ­ LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU
­
NÃO INSURGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO ­ PRECLUSÃO
­
DESPACHO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE DESPEJO ­ MERO EXPEDIENTE ­ RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL ­ SEGUIMENTO NEGADO
." (TJ-PR 8063827 PR 806382-7 (Acórdão),
Relator: Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 07/03/2012, 12ª Câmara Cível
) (grifei).

Logo, no que toca à ordem de penhora
on-line
do valor devido pelos arrendatários recorrentes não se conhece deste recurso, porquanto atacou despacho que apenas deu efetividade à decisão proferida em 2018 mantida por acórdão de anterior recurso e já transitada em julgado.

Quanto a determinação de pesquisa pelo RENAJUD em veículos dos arrendatários aqui recorrentes revela-se como medida adotada para dar validade à decisão que em 2018 tinha determinado aos então arrendatários e aqui agravantes proceder com o depósito da soja objeto dos contratos de arrendamento indicados naquela ocasião.

O julgamento deste Agravo de Instrumento impõe a perda de objeto do Agravo Interno tirado da decisão que indeferiu o efeito ativo postulado pelos aqui agravantes.

Sem razão o pedido formulado na contraminuta pelo exequente agravado
Odalgiro da silva
de condenação dos agravantes por litigância de má-fé, porquanto não se verifica a presença de elementos aptos a impor referida condenação.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo quanto ao comando da decisão que determinou a pesquisa via RENAJUD
em veículos dos arrendatários aqui recorrentes
e não se conhece do recurso quanto ao comando que, para dar efetividade a decisão anterior, proferida em 2018, ordenou a penhora
on-line
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024